Tribunal: STF
Processo: RE 203567
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
POUPANÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DISCIPLINA. A
regência dos juros e correção monetária ocorre considerada a
legislação em vigor no período apurado. Por isso, tem-se como
conflitante com a intangibilidade do ato jurídico perfeito norma
prevendo a aplicabilidade imediata dos novos parâmetros, como é o
caso da Resolução nº 1.338/87, do Banco Central do Brasil, tendo em
vista depósitos existentes em 15 de junho de 1987.